Tribunal: STJ
Processo: 1011630-03.2021.8.26.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2060878 - SP (2023/0094353-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BARRETOS
MAIS
PRACA
106
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA - SP210137
VINICIUS GONÇALVES DO CARMO - SP320749
RECORRIDO
: ELIANE APARECIDA DE PAULA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE PACHECO - SP196117
ELISA CARLA BARATELI - SP272646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE
URBANO (
. COMPATIBILIZAÇÃO COM O CDC.
LEI 13.786/2018)
LIMITES A RETENÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE
IMPLIQUE PERDA SUBSTANCIAL OU INTEGRAL DAS PARCELAS
PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE
INTEGRAÇÃO AO PREÇO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. JUROS
DESDE
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A DEMAIS TESES. ÓBICES: SÚMULAS
7/STJ, 83/STJ E 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.Não configurada a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal estadual enfrenta, de modo claro e suficiente, todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a aplicação do
-A da
(
, da comissão de
art. 32
Lei no 6.766/1979 Lei no 13.786/2018)
corretagem e dos tributos.
2. Contrato celebrado sob a égide da Lei no 13.786/2018.
Compatibilização com o Código de Defesa do Consumidor (arts. 51,
incisos II e IV, e 53) e com o Código Civil (arts. 412 e 413) para vedar
retenções que importem, no caso concreto, valor superior ao
efetivamente pago pelo adquirente. Retenção mantida em 20% sobre as
Documento eletrônico VDA52806048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7df71ddd-00ec-4056-b4c6-6ae676f185c5

parcelas quitadas, reputada razoável e proporcional às despesas
administrativas.
3. Comissão de corretagem. Desconto condicionado à prova de que a
corretagem “integra o preço do lote” (art. 32-A, inciso V, da
. Ausente comprovação, e constando do contrato que
Lei no 6.766/1979)
a vendedora assumiu integralmente o custo da assessoria técnico-
imobiliária, inviável a dedução.
4. Restituição dos valores pagos em parcela única; correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado por ausência de cotejo
analítico e especificação de similitude fática; demais teses (dedução de
tributos e tarifas vinculadas ao lote, termo inicial da correção monetária
e dos juros) não conhecidas por deficiência de fundamentação, incidindo
a Súmula 284/STF.
6. Óbices sumulares a pretensão recursal:
(necessidade
Súmula 7/STJ
de revolvimento do conjunto fático-probatório para rediscutir a
abusividade e a integração da corretagem ao preço); Súmula 83/STJ
(acórdão alinhado a jurisprudência desta Corte quanto a redução e
limites de retenção e a restituição imediata) e Súmula 284/STF
(deficiência de fundamentação).
7. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 7df71ddd-00ec-4056-b4c6-6ae676f185c5

RECURSO ESPECIAL No 2060878 - SP (2023/0094353-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BARRETOS
MAIS
PRACA
106
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA - SP210137
VINICIUS GONÇALVES DO CARMO - SP320749
RECORRIDO
: ELIANE APARECIDA DE PAULA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE PACHECO - SP196117
ELISA CARLA BARATELI - SP272646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE
URBANO (
. COMPATIBILIZAÇÃO COM O CDC.
LEI 13.786/2018)
LIMITES A RETENÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE
IMPLIQUE PERDA SUBSTANCIAL OU INTEGRAL DAS PARCELAS
PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE
INTEGRAÇÃO AO PREÇO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. JUROS
DESDE
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A DEMAIS TESES. ÓBICES: SÚMULAS
7/STJ, 83/STJ E 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.Não configurada a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal estadual enfrenta, de modo claro e suficiente, todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a aplicação do
-A da
(
, da comissão de
art. 32
Lei no 6.766/1979 Lei no 13.786/2018)
corretagem e dos tributos.
2. Contrato celebrado sob a égide da Lei no 13.786/2018.
Compatibilização com o Código de Defesa do Consumidor (arts. 51,
incisos II e IV, e 53) e com o Código Civil (arts. 412 e 413) para vedar
retenções que importem, no caso concreto, valor superior ao
efetivamente pago pelo adquirente. Retenção mantida em 20% sobre as
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

parcelas quitadas, reputada razoável e proporcional às despesas
administrativas.
3. Comissão de corretagem. Desconto condicionado à prova de que a
corretagem “integra o preço do lote” (art. 32-A, inciso V, da
. Ausente comprovação, e constando do contrato que
Lei no 6.766/1979)
a vendedora assumiu integralmente o custo da assessoria técnico-
imobiliária, inviável a dedução.
4. Restituição dos valores pagos em parcela única; correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado por ausência de cotejo
analítico e especificação de similitude fática; demais teses (dedução de
tributos e tarifas vinculadas ao lote, termo inicial da correção monetária
e dos juros) não conhecidas por deficiência de fundamentação, incidindo
a Súmula 284/STF.
6. Óbices sumulares a pretensão recursal:
(necessidade
Súmula 7/STJ
de revolvimento do conjunto fático-probatório para rediscutir a
abusividade e a integração da corretagem ao preço); Súmula 83/STJ
(acórdão alinhado a jurisprudência desta Corte quanto a redução e
limites de retenção e a restituição imediata) e Súmula 284/STF
(deficiência de fundamentação).
7. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BARRETOS MAIS PRAÇA 106
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (BARRETOS MAIS PRAÇA), com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador ALEXANDRE COELHO, assim ementado:

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESOLUÇÃO
MOTIVADA PELO ADQUIRENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS, COM RETENÇÃO. PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DA
RÉ. REJEIÇÃO. Caso em que o contrato foi firmado sob a égide da
com observância dos requisitos formais previstos nas
Lei 13.786/2018,
novas regras para a hipótese de resolução contratual imputável ao
comprador Inadmissibilidade, contudo, de que a incidência do percentual
previsto resulte na retenção integral dos valores pagos. Previsão de
patamar máximo de retenção, sendo viável a fixação em percentual
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

inferior ao previsto. Legislação específica do parcelamento do solo deve
ser interpretada em conjunto com as normas gerais protetivas do direito
do consumidor e do Código Civil - Razoável a retenção de 20% dos
valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas
Restituição dos valores em parcela única Inteligência da Súmula 2 deste
E.TJSP - Comissão de corretagem Despesa não inserida no preço
previsto em contrato, tendo sido assumida exclusivamente pela
vendedora Falta de provas quanto à efetiva contratação e pagamento
deste serviço - Inadmissibilidade do inconformismo quanto às despesas
inerentes ao imóvel relativas a tributos e taxas, diante da sentença que
já reconheceu a responsabilidade dos compradores até a resolução do
contrato Juros de mora deve ser computado a partir do trânsito em
julgado, enquanto a correção monetária incide desde o desembolso para
a real recomposição da moeda - Sentença mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (e-STJ, fl. 126)

Nas razões de seu apelo nobre, BARRETOS MAIS PRAÇA apontou (1)
negativa de prestação jurisdicional por omissão, com violação do
do CPC, sob
art. 1.022
o argumento de que o Tribunal não apreciou fundamentos essenciais sobre a aplicação
do
-A da
(
e sobre a comissão de corretagem e
art. 32
Lei 6.766/1979 Lei 13.786/2018)
tributos;
ofensa aos arts. 927, inciso III, e 1.040 do CPC, por desrespeito aos
(2)
julgamentos em recursos repetitivos e tese firmada sobre retenção e correção monetária,
com pedido de prequestionamento explícito;
necessidade de aplicação do
-A,
(3)
art. 32
incisos II, IV e V, da
(redação da
, para autorizar
Lei 6.766/1979
Lei 13.786/2018)
retenção de 10% sobre o valor do contrato, o desconto integral da comissão de
corretagem integrada ao preço e a dedução de tributos e tarifas vinculadas ao lote, bem
como a restituição parcelada por se tratar de loteadora;
invocação da
(4)
Súmula 543/STJ
para admitir retenção parcial das parcelas pagas e evitar enriquecimento sem causa,
além de fundamentos de boa-fé objetiva e vedação ao
(art.
venire contra factum proprium
422 do CC), bem como dos arts. 187, 188, I, e 944 do CC;
) definição do termo inicial
(5
da correção monetária (desde o ajuizamento) e dos juros moratórios (desde o trânsito em
julgado), conforme posição indicada, e a possibilidade de inversão do ônus da
sucumbência segundo o princípio da causalidade.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fl. 147).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (e-STJ, fls. 148-153).
VOTO
Não conheço do recurso especial.
Contextualização fática
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

Cuida-se de promessa de compra e venda de lote urbano firmada em
no valor de R$ 152.352,40 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e
15/9/2020,
cinquenta e dois reais e quarenta centavos), em 180 parcelas, tendo sido desembolsado
pelo comprador o total de R$ 13.065,87 (treze mil, sessenta e cinco mil reais e oitenta e
sete centavos).
O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido de resolução
contratual por iniciativa do adquirente, fixou a devolução de 80% dos valores pagos, em
parcela única, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado, reconheceu a retenção de 20% a título de despesas administrativas
e negou a dedução de comissão de corretagem por falta de comprovação.
O Tribunal estadual, em acórdão da 8a Câmara de Direito Privado, manteve
integralmente a sentença, assentou que, embora aplicável a
ao contrato
Lei 13.786/2018
firmado após sua vigência, a interpretação deveria ser harmônica com o Código de
Defesa do Consumidor e o Código Civil para vedar retenções que resultassem na
apropriação integral dos valores pagos (art. 53,
incisos II e IV, do CDC), reputou
art. 51,
razoável a retenção de 20% sobre o total pago, rechaçou a restituição parcelada com
base na Súmula 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo, fixou juros moratórios desde o
trânsito em julgado e correção monetária desde cada desembolso, e afastou a dedução
da comissão de corretagem por não integrar o preço contratado e por ausência de prova.
A recorrente trouxe ao STJ tese de negativa de prestação jurisdicional e de
violação da
para impor multa de 10% sobre o valor do contrato, permitir o
Lei 13.786/2018
desconto da corretagem e tributos e viabilizar a restituição parcelada, além de suscitar
dissídio jurisprudencial e aplicação de súmulas do STJ.

Da violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
BARRETOS MAIS PRAÇA afirma que houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, sob o argumento de que o Tribunal estadual não apreciou
fundamentos essenciais sobre a aplicação do
-A da
(
art. 32
Lei 6.766/1979
e sobre a comissão de corretagem e tributos.
Lei 13.786/2018)
No entanto, não lhe assiste razão, pois a questão foi devidamente enfrentada
pelo acórdão recorrido, citando o dispositivo legal acima invocado, mas ponderando que
a aplicabilidade da mencionada lei não significa sua incidência em qualquer
circunstância, devendo as regras da legislação específica do parcelamento do solo
serem interpretadas em conjunto com as normas protetivas do direito do consumidor e do
(e-STJ, fl. 128).
código civil
Constou do acordão (e-STJ, fls. 128/129):
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

Diante disso, deve ser observada a proibição de que os descontos
decorrentes da resolução do contrato impliquem na retenção integral dos
valores pagos pelo consumidor, conforme expressamente previsto no
do CDC. E o artigo 51 do mesmo diploma considera nulas as
art. 53
cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV) e que subtraiam a
opção de reembolso da quantia paga (inciso II).
Ora, se o consumidor quitou tão somente as primeiras parcelas do preço,
perfazendo o montante de R$13.065,87, a pretensão de aplicar cláusula
contratual que prevê retenção de 10% sobre todo o valor do contrato
(R$152.352,40) mais descontos de comissão de corretagem e encargos
moratórios resulta em valor superior ao que foi pago, de modo que há
flagrante violação aos direitos do consumidor.
Vale ainda observar que as novas regras acerca da resolução contratual
não impedem que, no caso concreto, o magistrado se pronuncie sobre
abusividades ou mesmo que interfira na cláusula penal previamente
fixada, quando resultar em quantia manifestamente excessiva, para
adequar as regras a fim de se atingir o equilíbrio na relação contratual,
cabendo também observar o disposto nos artigos 412 e 413 do Código
Civil1, em interpretação harmônica das diferentes fontes legislativas.
Ademais, a nova regra do
-A acima transcrita menciona
art. 32
expressamente a possibilidade de desconto de montante previsto como
cláusula penal e despesas administrativas, desde que “limitada a um
desconto de 10% do valor atualizado do contrato”. Logo, impõe-se tal
percentual como limite máximo, sendo flagrantemente abusiva a sua
aplicação no caso dos autos.

(...)
Sobre a comissão de corretagem e tributos, assim se pronunciou o Tribunal
estadual (e-STJ, fls. 129-131):
(...)
Para o desconto da comissão de corretagem também deve-se
comprovar que tal despesa integrou o preço do lote, como
expressamente indicado na nova regra legal (art. 32-A, inciso V).
No caso, o contrato não menciona que a comissão de corretagem integra
o preço, estabelecendo tão somente que o custo vinculado à assessoria
técnico-imobiliária (comissão de corretagem) para a comercialização
imóvel foi assumido integralmente pela vendedora, mas sequer há
provas deste pagamento ou discriminação do seu exato valor, que não
se confunde com as arras ou entrada dada como princípio do pagamento.
Aliás, tais gastos se inserem nas despesas administrativas suportadas
pela ré em razão do contrato, cuja reparação material deve ser mantida
em 20% sobre as quantias até então pagas pelo adquirente, montante
razoável para o caso concreto, e também considerando as decisões
desta C. Câmara em casos similares.
(...)
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

Quanto às despesas do imóvel de impostos e taxas, bem é de se ver
que a sentença reconheceu a responsabilidade do comprador, admitindo
a retenção de eventuais valores em aberto, de modo que sequer há
interesse recursal nesse aspecto.
(...).

Não se verifica, como se depreende dos trechos, transcritos, qualquer omissão
no acórdão recorrido.
Da violação dos
-A, incisos II, IV e V, da
(redação da
art. 32
Lei no 6.766/1979
Lei 13.786/2018)

A tese central de BARRETOS MAIS PRAÇA, ao alegar ofensa aos dispositivos
acima citados, está na necessidade de observância ao percentual de retenção previsto
no contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, com dedução de
corretagem e tributos, forma de devolução (parcela única ou parcelada).
Sustenta BARRETOS MAIS PRAÇA que a disciplina específica do
-A da
art. 32
(acrescido pela
autoriza, em caso de rescisão por culpa
Lei 6.766/1979
Lei 13.786/2018)
do adquirente, a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, do repasse da
comissão de corretagem integrada ao preço, dos tributos e despesas indicados, e do
parcelamento da restituição.
Como se depreende da leitura do acórdão recorrido, não se desconsiderou a
existência e aplicação da
mas a possibilidade de sua aplicação conjunta
Lei 13.786/2018,
com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, considerou que a retenção de
10% sobre o valor total do contrato, no caso concreto, é abusiva, pois supera os valores
efetivamente pagos. Quanto a comissão de corretagem, fundamentou o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que não houve comprovação de que foi integrada ao
preço do lote. Extraiu os fundamentos jurídicos dos arts. 51, II e IV, e 53, ambos do CDC,
que consideram nulas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada e proíbem cláusulas que impliquem perda total das prestações pagas, além
dos arts. 412 e 413 do Código Civil, que permite a redução da cláusula penal quando
excessiva.
O entendimento do TJSP está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que admite o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, pela
aplicação do CDC, mesmo após a modificação da Lei do Distrato pela Lei 13.786/2018.
Nesse sentido:

CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CONTRATO
CELEBRADO APÓS A
PREVALÊNCIA DO CDC
LEI No 13.786/2018.
EM HIPÓTESE DE CONFLITO DE NORMAS. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. DESCONTOS AUTORIZADOS NO
-A DA
ART. 32
RESPEITO AOS LIMITES EXTRAÍDOS DO CDC.
LEI No 6.766/1979.
NECESSIDADE. LIMITE DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES
PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. EXCEÇÃO. COBRANÇA AUTÔNOMA.
REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA IMEDIATA.
NECESSIDADE.
APLICAÇÃO. I. HIPÓTESE EM
SÚMULA 543/STJ.
EXAME
1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel c/c restituição das quantias pagas, da qual foi extraído o presente
recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal é decidir (I) se houve negativa de prestação
jurisdicional; e (II) como deve ocorrer a restituição e a retenção dos
valores pagos na hipótese de resolução de contrato de compra e venda
de imóvel, submetido ao CDC e celebrado após a vigência da
diante das alterações promovidas no
-A da
Lei no 13.786/2018,
art. 32
Lei no 6.766/1979.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve-se buscar a compatibilização entre a
e o
Lei no 13.786/18
CDC, mas, havendo um conflito, prevalece este último, pois, além
de conter normas de caráter principiológico, é mais especial, tendo
em vista que a
regulamenta todos os contratos, em
Lei no 13.786/18
geral, de compra e venda no âmbito de incorporação imobiliária ou
parcelamento de solo urbano, enquanto o CDC se aplica apenas a
esses contratos quando preenchido um requisito adicional: a
caracterização de uma relação de consumo.
4. Como resultado da interpretação dos arts. 51, IV, e 53 do CDC e
do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, esta Corte
extraiu a conclusão de que é abusiva a perda substancial dos
valores pagos na hipótese de resolução do contrato de compra e
venda de imóvel por culpa do consumidor, não podendo a retenção
ultrapassar o percentual de 25% dos valores pagos pelo
consumidor.
5. O referido percentual possui natureza indenizatória e cominatória, de
forma que abrange, de uma só vez, todos os valores que devem ser
ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do
consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser
cumprido em sua integralidade. Precedente.
6. Portanto, em se tratando de resolução de contrato de compra e venda
de imóvel por culpa do adquirente, em loteamento urbano, os descontos
autorizados no
-A da
devem ser observados
art. 32
Lei no 6.766/1979
como regra geral. Todavia, quando se tratar de relação de consumo, a
soma dos descontos deve respeitar o limite máximo de retenção de 25%
dos valores pagos, com exceção da taxa de fruição.
7. A taxa de fruição não integra o referido percentual, pois não guarda
relação direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

auferiu o ocupante pela fruição do bem, devendo ser cobrada em
separado, salvo quando houver cláusula penal moratória estabelecida
em valor equivalente ao locativo, em observância ao Tema 970/STJ.
Precedente.
8. Mesmo após a
mantém-se o entendimento de que é
Lei no 13.786/18,
indevida a taxa de fruição na hipótese de resolução de contrato de
compra e venda de lote não edificado, porquanto a resolução não enseja
qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do
vendedor, e, assim, estão ausentes os requisitos para o surgimento
dessa obrigação, que se funda na vedação ao enriquecimento sem
causa.
9. Assim, quando se tratar de lote edificado e não houver cláusula penal
estabelecida em valor equivalente ao locativo, poderá haver a cobrança,
em separado, da taxa de fruição até o equivalente a 0,75% sobre o valor
atualizado do contrato, na forma do
-A, II, da
art. 32
Lei no 6.766/1979,
além da retenção de, no máximo, 25% dos valores pagos em relação
aos demais descontos previstos nesse dispositivo.
10. A restituição somente ao término da obra ou de forma parcelada,
como prevista no §1o do
-A da
é uma prática
art. 32
Lei no 6.766/1979,
abusiva, contrária aos arts. 39 e 51, II, IV e IX, do CDC, como já decidiu
esta Corte (Tema 577), de modo que, considerando a prevalência do
CDC, a referida alteração legislativa não se aplica nas relações de
consumo, nas quais deve ocorrer a imediata restituição dos valores
pagos, mantendo-se a Súmula 543/STJ.
11. No particular, (I) o Juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade
das cláusulas contratuais, de modo que limitou a retenção dos valores
pagos ao percentual de 50%, além de declarar a perda de eventuais
benfeitorias e condenar os réus ao pagamento de impostos e despesas
associativas relativas ao terreno durante o período em que estiveram na
posse do bem; por sua vez, (II) o Tribunal de segundo grau deu parcial
provimento à apelação apenas para fixar a indenização pelo tempo de
fruição em 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, consignar a
incidência dos juros de mora sobre os valores a restituir a partir do
trânsito em julgado da condenação, bem como corrigir de ofício o erro
material quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. IV.
DISPOSITIVO
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.111.681/SP,
relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
DJEN de

2/9/2025,
19/9/2025 – sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE DA PREVISÃO
CONTRATUAL RELATIVA À RETENÇÃO. ADEQUAÇÃO A PATAMAR
ADEQUADO E PROPORCIONAL.
ARESTO EM
SÚMULA 7/STJ.
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
ENUNCIADO SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

1. O acórdão concluiu pela existência de relação de consumo e
abusividade da incidência da multa prevista no negócio jurídico;
fixando, para tanto, a retenção em 20% (vinte por cento) da quantia
paga, por se mostrar excessivamente onerosa aos adquirentes da
unidade imobiliária o montante contratualmente previsto. Essas
ponderações foram fundadas na análise fático-probatória e
interpretação de termos contratuais, atraindo a aplicação das
Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível
a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela
lei quando sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva
tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que
disposta. Esse entendimento é aplicável inclusive a negócios
entabulados após a aprovação da
Precedentes.
Lei n. 13.786/2018.
3. A "jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da
razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão
operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
observando-se as circunstâncias do caso concreto" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.884.346/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Óbice do
11/3/2024,
18/3/2024)
enunciado sumular n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.146.383/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

16/9/2024,
18/9/2024 –sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA.
ARTIGO VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STJ.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CLÁUSULA DE
RETENÇÃO.
PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE. NORMA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. EXAME.
NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência de fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria
sido violado ou objeto de interpretação divergente. Súmula no 284/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de
distrato de contrato de compra e venda de imóvel em que exista
cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou
substancial das prestações pagas pelo consumidor em nítida
afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da
boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

4. O exame de violação das normas constitucionais foge da competência
do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105 da Constituição
Federal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.087.385/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
DISTRATO
POR
INICIATIVA
DO
COMPRADOR
.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO.
MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13 .786/2018. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Com efeito, a Terceira Turma
desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser possível a
redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei
quando, às luz das peculiaridades do caso concreto, sua aplicação se
mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a
finalidade do contrato em que disposta. Esse entendimento é aplicável
inclusive a negócios entabulados após a aprovação da Lei n. 13.786/2018
.2. Ademais, o percentual de 25% da quantia paga como limite para a
pena convencional em caso de distrato foi mantido mesmo após a
vigência da
.3. Agravo interno improvido.
Lei n. 13.786/2018
(AgInt no AREsp 2.596.111/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
2/9/2024,
4/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM E PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE AFRONTA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
PACTO DE DISTRATO.
CPC/2015.
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO POR
SÚMULA N. 83/STJ.
CULPA DO COMPRADOR. PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

FUNDAMENTO
NÃO

SÚMULA
N.
283/STF.
IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A
jurisprudência desta Corte entende possível a revisão do pacto de
distrato de compra e venda, quando observada a existência de cláusula
abusiva, configurando nítida ofensa ao Código de Defesa do Consumidor
e aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Súmula n. 83/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos
autos para concluir que a retenção de 10% (dez por cento) dos valores
pagos seria suficiente para cobrir as despesas da empresa,
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

principalmente porque o imóvel teria sido revendido. Alterar tal conclusão
é inviável em recurso especial. 5. O recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da
6. É inviável o agravo previsto no
Súmula n. 283/STF.
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 1.021
CPC/2015
fundamentos da decisão agravada (
. 7. Agravo
Súmula n. 182/STJ)
interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1.849.494/AM,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe de
1/3/2021,
3/3/2021)

Assim, cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel
na hipótese em que fique constatada a existência de cláusula de decaimento abusiva,
prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo comprador, em nítida
afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé
objetiva e do equilíbrio contratual.
No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reconheceu a abusividade da cláusula bem como a inexistência de comprovação da
comissão de corretagem, não comportando o acórdão recorrido nenhum reparo,
incidindo, portanto, a Súmula 83 desta Corte.
Revisar as conclusões do Tribunal estadual a respeito da abusividade no caso
concreto encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência mais
recente desta Corte.
Quanto as demais teses apresentadas por BARRETOS MAIS PRAÇA, não se
pode conhecer do recurso, por deficiência de fundamentação, pois não houve a
indicação precisa dos dispositivos violados, em correspondência aos argumentos
deduzidos (dedução de tributos e tarifas vinculadas ao lote, definição do termo inicial da
correção monetária e dos juros moratórios. No caso, BARRETOS MAIS PRAÇA se
limitou a apresentar o entendimento que defende ser o correto, sem demonstrar como o
acórdão teria violado a interpretação dada por esta Corte aos dispositivos de lei
questionados, atraindo a incidência do enunciado 284 do Supremo Tribunal Federal.
Anoto que não basta a mera citação da ementa (ou da tese fixada, como no
caso dos autos) para demonstrar a divergência de interpretação, sendo fundamental a
demonstração de que situações fáticas semelhantes tiveram solução jurídica diversa, por
meio de cotejo analítico.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

COBERTURA
OBRIGATÓRIA
PELA
ANS.
SESSÕES
DE
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. RISCO DE AMPUTAÇÃO DE
MEMBRO INFERIOR. DIABETES MIELLITUS. PROCEDIMENTO
PRESCRITO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. REDE NÃO
CREDENCIADA. URGÊNCIA MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
A.
contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, em Apelação
Cível, deu provimento ao recurso da autora, IRACEMA RIBEIRO
MENDES, para condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de danos morais, diante da negativa de cobertura de sessões de
oxigenoterapia hiperbárica indicadas para evitar amputação de membro,
sob o argumento de que o serviço seria realizado fora da rede
credenciada. O acórdão também inverteu a sucumbência e fixou os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. O
Recurso Especial foi inadmitido por deficiência de fundamentação e
óbices das Súmulas 5, 7 do STJ e 284 do STF. A decisão monocrática
de inadmissibilidade foi reconsiderada, com a conversão do agravo em
recurso especial, o qual, ao final, não foi conhecido. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é abusiva a negativa
de cobertura de tratamento médico prescrito em situação de urgência,
realizado fora da rede credenciada, diante da ausência de alternativa
disponível; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura configura
dano moral indenizável; e (iii) verificar a possibilidade de conhecimento
do recurso especial diante da incidência das Súmulas 5, 7 e 284 dos
tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional
médico, em situação de urgência e quando inexistente alternativa na
rede credenciada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a
obrigação de custeio pela operadora, ainda que fora da rede conveniada.
4. A jurisprudência do STJ admite a caracterização de dano moral
quando a recusa indevida de cobertura agrava a situação do paciente,
sobretudo em contextos de urgência, como o risco de amputação,
frustrando a legítima expectativa do consumidor.
5. A revisão do acórdão recorrido demanda reexame de provas e
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada de
forma suficiente, ausente cotejo analítico adequado, incidindo a
Súmula 284 do STF.
7.A revaloração de provas exige demonstração clara e objetiva de que a
controvérsia está limitada à qualificação jurídica dos fatos já
reconhecidos, o que não se verifica no recurso, mantendo-se a aplicação
dos óbices sumulares. IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.211.259/PE,
Turma, julgado em
DJEN de

23/6/2025,
26/6/2025 – sem destaques no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZE R C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

2.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO.
3.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4. DANO
MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a falta
de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, por analogia" (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/9/2019,
.
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só,
o acórdão impugnado e a argumentação dissociada - incapaz de
demonstrar suposta violação à legislação federal - impedem o
conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Não pode o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza excepcional
do recurso especial, reapreciar o conjunto probatório para entender de
forma diversa quanto à existência de danos morais in re ipsa. Incidência
da Súmula n. 7/STJ.
4.1. Ademais, a revisão do quantum indenizatório é inviável em recurso
especial por encontrar óbice estabelecido na Súmula n. 7/STJ.
5. Com efeito, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III, da Constituição da
art. 102,
República" (EDcl no
Relatora Ministra Regina
REsp 1.725.452/RS,
Helena Costa, DJe
.
22/9/2021)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.203.568/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

No mesmo sentido, é insuficiente a exposição jurídica das teses que entende
corretas e adequadas ao caso, sem demonstrar como o acórdão recorrido deu
interpretação jurídica diversa daquela dada pelo Superior Tribunal de Justiça aos
dispositivos apontados como violados.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO JÁ INCLUÍDO NO
QUADRO GERAL. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022
E 489 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, ao fundamento de inexistência de omissão no acórdão
recorrido e incidência dos óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF. A
parte agravante sustenta a presença dos pressupostos recursais e a
necessidade de reforma do julgado. A parte agravada, intimada,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo. O Ministério Público
Federal opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de
fundamentação no acórdão recorrido, a configurar ofensa aos arts. 1.022
e 489 do CPC, bem como aferir se o recurso especial reúne condições
de ultrapassar os óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, nos termos do AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
4. A parte recorrente objetiva ver assegurado o direito de obter a
correção monetária de seu crédito independentemente da
observância do prazo legal para impugnação do crédito, apontando,
como fundamento jurídico, os arts. 19, 49 e 9o, II, da
e
Lei 11.101/05
o da
Não aponta contudo, como tais dispositivos
Art. 1
Lei 6.899/01.
teriam sido violados e como sua interpretação pode servir de arrimo
a tal tipo de tese jurídica. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ, conforme reafirmado no
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

6. A decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento desta Corte
quanto à aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais,
segundo o qual atos já praticados sob a vigência da norma revogada
constituem
situação
jurídica
consolidada,
nos
termos
do
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.181.080/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
15/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
7 . Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.161.954/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025 – sem destaques no
original)

Assim, a deficiência de fundamentação obsta o conhecimento do recurso.
Por todo o exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ELIANE APARECIDA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
NCPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52545575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:10
Código de Controle do Documento: c40e21c2-5eca-4aa9-947f-ea6c2c28bbec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.060.878 / SP
Número Registro: 2023/0094353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10116300320218260066 20220000703174
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BARRETOS MAIS PRACA 106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA - SP210137
VINICIUS GONÇALVES DO CARMO - SP320749
RECORRIDO
: ELIANE APARECIDA DE PAULA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE PACHECO - SP196117
ELISA CARLA BARATELI - SP272646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52792688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:28
Código de Controle do Documento: cdad8769-ad84-40e1-af9a-226d895c8692

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:28
Código de Controle do Documento: cdad8769-ad84-40e1-af9a-226d895c8692